Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701287-49.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WALDEMIRO RIBEIRO DE AGUIAR RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. DOAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o da Constituição Federal. 2. Os imóveis registrados em nome da Companhia Imobiliária do Distrito Federal possuem natureza jurídica de bens públicos. 3. A menção de que o imóvel foi doado a integrante de programa habitacional não é suficiente para alterar sua natureza, principalmente quando constatada a inexistência da respectiva anotação no registro cartorário, permanecendo o domínio público sobre o bem. 4. Recurso desprovido. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o, caput, 182, caput, e 183, todos a Constituição Federal, asseverando, em síntese, ofensa à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia, do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e à garantia do bem-estar de seus habitantes, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o seu direito à propriedade por meio de usucapião. . II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que “A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão (ARE 1237663 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 3/2/2020). Verifica-se que o ora recorrente já havia interposto recurso especial (ID 11915218) contra a mesma decisão ora combatida, cujo juízo de admissibilidade foi realizado por esta Presidência (ID 13692532). Assim, o recurso não deve ser conhecido em face do princípio da unirrecorribilidade. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027